Tribunal: CARF
Processo: 10865.001499/2005-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/09/2004
CONSTITUCIONAL. NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE.
O debate sobre eventual violação ao princípio do não confisco é Constitucional, portanto, esta Casa está impedida de se manifestar sobre o tema, ex vi Súmula CARF 2.
DIF PAPEL IMUNE. SÚMULA 151 CARF.
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da DIF Papel Imune devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001499/2005-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.900 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
AMERICANA IMPRESSOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/09/2004
CONSTITUCIONAL. NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE.
O debate sobre eventual violação ao princípio do não confisco é
Constitucional, portanto, esta Casa está impedida de se manifestar sobre o
tema, ex vi Súmula CARF 2.
DIF PAPEL IMUNE. SÚMULA 151 CARF.
“Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009,
referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune”
devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no
prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente
estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a
retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário
Nacional”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente(s) o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001499/2005-79
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001499/2005-79

conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da
Silva.

Relatório
1.1. Trata-se de Auto de Infração por transmissão a destempo de Declaração de
Informações (DIF) de Papel Imune referente ao segundo, terceiro, e quarto trimestres de 2002,
aos quatro trimestres de 2003 e os três primeiros trimestres de 2004.
1.2. Narra a autuação que a autoridade competente intimou a Recorrente a
regularizar sua situação fiscal em relação à entrega da DIF Papel Imune ou apresentar os
respectivos comprovantes de entrega da mesma declaração. Em resposta a Recorrente informou
que por desconhecimento deixou de protocolar as declarações nos respectivos períodos fazendo-
o em 19 de novembro de 2004.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
1.3.1. Não possuir autorização para entregar a DIF Papel Imune em 2002;
1.3.2. Não ter adquirido papel imune em 2003 e 2004 logo estava dispensada da
apresentação das respectivas Declarações;
1.3.3. O termo de intimação fiscal para regularização da situação foi atendido com
a apresentação das Declarações;
1.3.4. Não possui condições financeiras para o pagamento da dívida;
1.4. A DRJ Ribeirão Preto manteve integralmente a autuação uma vez que:
1.4.1. “A SRF, por intermédio da IN SRF 74/2001, instituiu a obrigação acessória
(DIF-Papel Imune) relativa ao controle da imunidade que afeta o IPI e o IRPJ
(tributos por ela administrados), estabelecendo os prazos para o cumprimento
dessa obrigação e determinando que a não apresentação da declaração, nos
prazos estipulados, enseja aplicação da penalidade prevista no art. 57 da MP
2.158-34”;
1.4.2. A concessão de prazo para apresentação da DIF não elide a aplicação da
multa;
1.4.3. A empresa que efetue operação com papel imune deve apresentar DIF,
independentemente de efetuar operações com este tipo de papel em alguns
períodos;
1.4.4. “A anistia ou remissão do crédito tributário só pode ser concedida por lei,
ademais, a primeira instância julgadora da SRF nunca teve competência legal
para dispensar penalidades pela aplicação da equidade”.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001499/2005-79

1.5. Intimada a Recorrente busca guarida neste Conselho apresentando tese
acerca de violação do princípio do não confisco pelo valor da multa aplicada.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, PRECLUSAS a matérias descritas em sede de Impugnação,
nomeadamente, falta de autorização para apresentar a Declaração, ausência de operações com
papel imune e hipossuficiência financeira, por falta de defesa em sede de Recurso Voluntário. De
todo modo, não há prova da data em que foi autorizada a apresentação, fato impeditivo do direito
do Erário. Ademais, nos termos da normativa infralegal, basta a autorização para operar com
papel imune para a incidência da perinorma em questão. Por fim, regra geral (e aqui não estamos
em uma exceção) não compõe a hipótese normativa tributária a situação financeira do
jurisdicionado.
2.2. Outrossim, o debate sobre eventual violação ao PRINCÍPIO DO NÃO
CONFISCO é Constitucional, portanto, esta Casa está impedida de se manifestar sobre o tema,
ex vi Súmula CARF 2.
2.3. Inobstante o antedito, após a interposição do presente Recurso, a Lei
11.495/09 (publicada após a interposição do Voluntário), em seu artigo 1° passou a regulamentar
de forma específica a entrega de Declaração de Informações Fiscais para a Receita Federal
relativa a papel imune nos seguintes termos:
Art. 1o Deve manter o Registro Especial na Secretaria da Receita Federal do Brasil a
pessoa jurídica que: (Produção de efeitos).
I - exercer as atividades de comercialização e importação de papel destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos, a que se refere a alínea d do inciso VI do art.
150 da Constituição Federal; e
II - adquirir o papel a que se refere a alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal para a utilização na impressão de livros, jornais e periódicos.
§ 1o A comercialização do papel a detentores do Registro Especial de que trata o caput
deste artigo faz prova da regularidade da sua destinação, sem prejuízo da
responsabilidade, pelos tributos devidos, da pessoa jurídica que, tendo adquirido o papel
beneficiado com imunidade, desviar sua finalidade constitucional.
§ 2o O disposto no § 1o deste artigo aplica-se também para efeito do disposto no § 2o do
art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, no § 2o do art. 2o e no § 15 do art.
3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no § 10 do art. 8o da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004.
§ 3o Fica atribuída à Secretaria da Receita Federal do Brasil competência para:
I - expedir normas complementares relativas ao Registro Especial e ao cumprimento das
exigências a que estão sujeitas as pessoas jurídicas para sua concessão;
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001499/2005-79

II - estabelecer a periodicidade e a forma de comprovação da correta destinação do
papel beneficiado com imunidade, inclusive mediante a instituição de obrigação
acessória destinada ao controle da sua comercialização e importação.
§ 4o O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do § 3o deste artigo sujeitará
a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
I - 5% (cinco por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais) e não superior a R$
5.000,00 (cinco mil reais), do valor das operações com papel imune omitidas ou
apresentadas de forma inexata ou incompleta; e
II - de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para micro e pequenas empresas e
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as demais, independentemente da sanção
prevista no inciso I deste artigo, se as informações não forem apresentadas no
prazo estabelecido.
§ 5o Apresentada a informação fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento de
ofício, a multa de que trata o inciso II do § 4o deste artigo será reduzida à metade.
2.3.1. Como se nota, a Lei específica sobre o tema da apresentação a
extemporânea da DIF Papel Imune reduziu o valor da multa aplicada em bases genéricas de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por mês de atraso para, no caso das Micro e Pequenas Empresas, R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por declaração não apresentada, sendo aplicável
imediatamente a lex mitior, por força do artigo 106 inciso III alínea ‘c’ do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: (...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
2.3.2. A retroatividade benigna em matéria tributária é regra de aplicação do
direito, não por um acaso encontra-se dentro do capítulo dedicado à Aplicação da Legislação
Tributária. Como regra de aplicação da legislação tributária, a retroatividade benigna converte-
se em regra de julgamento, de aplicabilidade obrigatória por esta Corte, em especial quando
superveniente à interposição da peça de irresignação, por força do artigo 493 da Matrícula
Adjetiva Cível:
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou
extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em
consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
2.3.3. Destarte, de rigor a aplicação da sanção de R$ 2.500,00 por DIF Papel
Imune entregue em atraso, apenas, como reconheceram, por unanimidade, esta Turma em
precedente Recente de lavra da Conselheira Mara Cristina Sifuentes e a Súmula 151 do CARF:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração:
01/10/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 30/06/2004
RETROATIVIDADE BENIGNA. DIF PAPEL IMUNE.
Súmula CARF no 151 Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei
11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel
Imune” devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo
trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido no art.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001499/2005-79

57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do
art. 106, do Código Tributário Nacional. (Acórdão 3401-007.329)
Súmula 151 - Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei
11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel
Imune” devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo
trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido no art.
57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do
art. 106, do Código Tributário Nacional.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e a ele dou parcial provimento
reconhecendo de ofício a retroatividade benigna para aplicar multa a descrita no artigo 1° da Lei
11.495/09.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital